Tribunal: TJES
Processo: 5024393-95.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024393-95.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS JUNQUEIRA VOLPE e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024393-95.2021.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

EMBARGADO: LUCAS JUNQUEIRA VOLPE

JUÍZO DE ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL - 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO
S

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
EXISTÊNCIA
DE CONDENAÇÃO CAPAZ DE DEFINIR A VERBA HONORÁRIA. VÍCIO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO PARA SANAR O LAPSO.
1.
Conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base na condenação ou no valor da causa. A interpretação deste dispositivo é de que, havendo condenação em pecúnia, os honorários devem ser fixados tomando esta como base e, somente não sendo possível, devem ser fixados com base no valor da causa.
2.
In casu,
os embargos devem ser acolhidos para sanar o equívoco verificado e determinar que onde se lê
: “(...) Condeno a recorrente LUCAS JUNQUEIRA VOLPE ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20%
sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º e artigo 99, §3º e §4º, ambos do CPC. Condeno a recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10%
sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”,
leia-se
:
“(...) Condeno o recorrente LUCAS JUNQUEIRA VOLPE ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20%
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º e artigo 99, §3º e §4º, ambos do CPC. Condeno a recorrente GOL
LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10%
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”.
3.
Recurso conhecido e provido para sanar o equívoco existente na decisão, conforme explanação supra. No mais, mantenho incólume a decisão embargada. Sem custas.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
- Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER

do recurso e a ele

DAR PROVIMENTO
conforme voto do Relator. Sem custas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)